Tribunal: TJBA
Processo: 0350924-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0350924-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEIXOTO IRMAO COMPANHIA LIMITADA - EPP e outros Advogado(s): RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s):ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADA EM R$ 3.728,00. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE BÔNUS SECURITÁRIO FIXADA EM R$ 618,14. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 15.000,00. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Peixoto Irmão Companhia Ltda. – EPP e Zilberto Peixoto Neto, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Concessionária Litoral Norte S/A – CLN, em decorrência de acidente ocorrido na Rodovia BA-099, quando o veículo conduzido pelo segundo autor colidiu com um cavalo solto na pista, resultando em danos materiais e abalo moral. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização por danos materiais em R$ 3.728,00 e danos morais em R$ 5.000,00, com honorários advocatícios de 14%. Os autores apelaram visando o reconhecimento da desvalorização do veículo, indenização pela perda do bônus securitário, majoração dos danos morais e aumento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer o direito à indenização pela desvalorização do veículo sinistrado; (ii) determinar a indenização pela perda de bônus no seguro automotivo; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iv) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de serviço público responde objetivamente por acidentes em rodovia sob sua administração, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido. O ingresso de animal de grande porte em pista de rolamento configura falha no dever de segurança, conforme consolidado no Tema 1.122 do STJ, afastando a tese de caso fortuito externo. A desvalorização de veículo após conserto substancial configura lucro cessante presumível, passível de indenização, ainda que ausente laudo técnico, podendo seu valor ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, II, do CPC. A perda do bônus securitário, devidamente comprovada, caracteriza dano emergente indenizável, por representar vantagem patrimonial frustrada, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. O valor fixado a título de dano moral em R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade do evento, sendo majorado para R$ 15.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da reparação. A correção monetária e os juros de mora devem observar os marcos fixados pela jurisprudência do STJ: para danos materiais, correção desde o desembolso e juros desde a citação (Súmula 85/STJ); para danos morais, correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso (Súmulas 362 e 54/STJ). Diante do provimento parcial da apelação, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por animais na pista, nos termos do CDC e da Lei das Concessões. A depreciação de veículo após acidente, quando caracterizado conserto substancial, configura lucro cessante presumível e enseja indenização. A perda de bônus securitário, quando comprovada sua relação direta com evento danoso imputável à concessionária, gera dano emergente indenizável. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do evento, sua repercussão na esfera psíquica da vítima e os parâmetros jurisprudenciais vigentes. O arbitramento judicial do dano moral fixa o marco para a correção monetária, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22; CC, arts. 398, 405, 406, 944; CPC, arts. 491, parágrafo único; 509, II; 927, III; 85, § 11. Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1010993-03.2020.8.26.0320, j. 15.04.2024; TJ-MS, Ap. Cív. nº 0825154-13.2019.8.12.0001, j. 19.04.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5013970-63.2020.8.13.0027, j. 13.06.2024; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1005547-68.2014.8.26.0016, j. 26.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0350924-70.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante PEIXOTO IRMAO COMPANHIA LIMITADA - EPP e outros e como apelada CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .